Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Faculto ao apelante a comprovação dos pressupostos legais para deferimento da justiça gratuita, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil ou regularize o preparo nos termos do artigo 1.007,§ 4o do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111